Tribunal: TJES
Processo: 0040620-95.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040620-95.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO DE LEILÕES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação que visa à reparação por perdas e danos supostamente decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária de imóvel em favor de instituição bancária, após frustração de leilões.

2. A parte apelante alega enriquecimento ilícito do credor fiduciário, sustentando que o valor do imóvel superava o montante da dívida consolidada, o que ensejaria saldo remanescente a ser revertido ao devedor ou sujeito à constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, consolidada a propriedade fiduciária do imóvel após a frustração de leilões, há obrigação de restituição de eventual valor excedente ao devedor ou seus credores; e (ii) saber se a consolidação da propriedade pelo valor da dívida caracteriza enriquecimento ilícito do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/1997, frustrados os dois leilões previstos, considera-se extinta a dívida e exoneradas as partes de obrigações recíprocas, sem previsão legal de devolução de valores excedentes.

5. A consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário constitui mecanismo legal de extinção da dívida e de encerramento do vínculo obrigacional, não configurando enriquecimento sem causa, mesmo que o valor de mercado do imóvel seja superior ao débito garantido.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo arrematação nos leilões, a consolidação da propriedade fiduciária enseja extinção da dívida, inexistindo saldo remanescente a ser partilhado.

7. A sentença está em conformidade com os dispositivos legais pertinentes e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040620-95.2014.8.08.0024

APELANTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de indenização ajuizada por SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, pela qual a primeira pretende a condenação do último ao pagamento de perdas e danos que entende fazer jus, em razão da alienação de um imóvel por quantia supostamente abaixo do valor de mercado, impossibilitando que restasse saldo ao devedor para responder pelo débito devido à Apelante.

Extrai-se dos autos que a controvérsia decorre dos interesses contrapostos envolvendo a SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e terceiros devedores, relacionados à disputa por direitos sobre um imóvel situado na Alameda Franca, nº 1.225, Jardins, São Paulo/SP.

Denota-se que SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA ajuizou
ação monitória
(processo nº 0031456-77.2012.8.08.0024), com o objetivo de cobrar valores devidos por PÉRICLES SANTOS GOMES e pela SOCIEDADE COMERCIAL PORTO LTDA. A fim de garantir eventual saldo remanescente oriundo da alienação fiduciária do bem imóvel acima descrito, a referida credora ajuizou ação cautelar, obtendo, inicialmente, o arresto pretendido.

O Apelado, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A., por sua vez, interpôs embargos de terceiro (nº. 0047947-62.2012.8.08.0024), alegando ser o legítimo proprietário fiduciário do imóvel desde 2010, o qual fora oferecido em garantia para a quitação de uma dívida no valor de R$ 1.158.448,20 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), contraída por PÉRICLES SANTOS GOMES e pela AOC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. Após o inadimplemento da obrigação e a frustração de dois leilões públicos, o bem foi consolidado em nome do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A., extinguindo a dívida conforme o art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97.

De outro lado, a ora Apelante SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES, pela qual a primeira pretende a condenação do último ao pagamento de perdas e danos que entende fazer jus, em razão da alienação do imóvel por quantia supostamente abaixo do valor de mercado, impossibilitando que sobejasse saldo ao devedor para responder pelo débito devido à Apelante.

Pela sentença id 8583188, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Apelante SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA., no entanto, defende que a consolidação do imóvel em favor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A. configurou enriquecimento ilícito, já que o imóvel foi avaliado pelo próprio banco em R$ 4.774.425,97 (quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), enquanto a dívida consolidada era de apenas R$ 2.610.493,62 (dois milhões, seiscentos e dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que o saldo remanescente deveria ser disponibilizado ao devedor ou objeto de constrição judicial para satisfação de seus créditos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei nº 9.514/97, que estabelece mecanismos para a execução extrajudicial de garantias e a consequente extinção de dívidas. Nos termos do § 5º do art. 27, havendo a frustração dos dois leilões previstos na referida lei especial, o imóvel é consolidado em favor do credor fiduciário, com a subsequente extinção compulsória da dívida e a exoneração das partes de quaisquer outras obrigações.

Assim preceitua a referida lei de regência:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 5º Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2º,
considerar-se-á extinta a dívida
e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4º
. (g.n.)

O §4º referido no dispositivo legal dispõe justamente sobre a obrigação de se entregar o saldo remanescente da arrematação levada a efeito nos leilões anteriores. Veja-se a redação originária:

§4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

A previsão legal é cristalina ao condicionar a extinção da dívida e a transferência definitiva do imóvel ao credor fiduciário à ausência de interessados na aquisição do bem, como ocorreu no caso em tela, porquanto o BANESTES, na qualidade de credor fiduciário, consolidou a propriedade do imóvel após a frustração de dois leilões públicos.

O objetivo do legislador, neste caso, foi conferir segurança jurídica às operações de alienação fiduciária, evitando que a ausência de arrematantes comprometa o equilíbrio entre as partes contratantes e imponha encargos adicionais ao credor fiduciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, frustrados os leilões antecedentes, inexiste qualquer saldo remanescente a ser devolvido ao devedor ou destinado a terceiros, porquanto em tais hipóteses, a lei prevê expressamente a extinção da dívida e das obrigações recíprocas.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. LEILÕES INFRUTÍFEROS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO BANCO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Esta Corte Superior entende que, "frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário" (REsp n. 1.654.112/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 26/10/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.542.839/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a definir (i) a possibilidade de o adquirente de imóvel requerer a resolução do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia devido à impossibilidade de pagamento das prestações, com a consequente devolução dos valores pagos, e (i) a incidência dos art. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente.

4. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a posterior venda do imóvel em leilão pressupõem o inadimplemento do devedor fiduciante.

5. O inadimplemento, para fins de aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997, não se restringe à ausência de pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), abrangendo também o comportamento contrário à continuidade da avença, sem a ocorrência de fato (culpa) imputável ao credor.

6. O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente configura inadimplemento antecipado do negócio, ensejando a aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997.

7. A devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997,
salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.792.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LANCE NO SEGUNDO LEILÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. ART. 27, § 5º, DA LEI Nº 9.514/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ADJUDICAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos, com pacto de alienação fiduciária em garantia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica.

4. Havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.654.112/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018.

5. Não incide a Súmula nº 7 desta Corte quando as razões recursais não ensejam reexame de provas.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.861.293/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Com efeito, a tese de enriquecimento ilícito suscitada pela SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. não merece acolhida. Primeiro, porque a lei expressamente desonera o credor fiduciário de qualquer devolução de valores nas hipóteses de frustração dos leilões. Segundo, porque o imóvel passa a integrar o patrimônio do credor fiduciário como forma de quitação integral da dívida, independentemente de sua avaliação de mercado.

O referido entendimento também encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – IMÓVEIS – LEILÕES FRUSTRADOS – ART. 27, § 5º, LEI 9.514/97 – EXTINÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA – RECURSO PROVIDO. 1-
O art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97 é cristalino em relação ao fato de, em casos como o ora narrado – inexistência de licitantes nos 2 leilões –, ocorrer a extinção compulsória da dívida, sem a necessidade de devolução dos valores pagos.

2- “frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário” (REsp 1654112/SP). Precedentes do STJ. 3- Recurso conhecido e provido
. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004060-34.2020.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 04.05.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE 2 LEILÕES SEM ARREMATANTES – EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR E CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO REALIZADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBLIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. - Sobrevindo a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

2. - O § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem, sem a apresentação de nenhum lance.
Na hipótese, frustrado o segundo leilão do imóvel, a dívida é compulsoriamente extinta e as partes contratantes são exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. - Extinta a dívida do devedor e consolidado o direito de propriedade do credor fiduciário esse pode alienar o imóvel pelo preço que entender conveniente vez que não mais assiste ao devedor fiduciária qualquer direito sobre o imóvel cujo direito de propriedade era do BANDES quando da alienação do imóvel para JAILTON SOARES RIBEIRO.

4. - Recurso desprovido (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5002248-20.2021.8.08.0000; Relator: Fábio Clem de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.02.2022)

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, porquanto alicerçada nos dispositivos legais aplicáveis à matéria e na jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECORRENTE: SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO-VISTA

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Desembargadores
,

No caso dos autos, a Apelante
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ajuizou ação de indenização em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, ao fundamento de que o imóvel situado na Alameda Franca, nº 1.225, São Paulo/SP, foi adjudicado pela instituição financeira após leilões frustrados, requerendo a condenação do banco à correção do valor da venda do bem imóvel, bem como, que fossem apuradas perdas e danos derivadas de saldo remanescente decorrente da alienação do imóvel em questão, pleito julgado improcedente na sentença.

Recurso de apelação da Supercred requerendo reforma da sentença, exclusivamente, para que seja reconhecido o seu direito à diferença entre o valor da avaliação do bem imóvel adjudicado (avaliado pelo próprio banco em R$ 4.774.425,97) e o saldo devedor (R$ 2.610.493,62), sob pena de ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

O insigne Relator, Des. Convocado Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso da Supercred Fomento Mercantil Ltda., por entender que, frustrados os dois leilões públicos, a consolidação do imóvel no nome do BANESTES — como credor fiduciário — extingue automaticamente a dívida, nos termos do art. 27, §5º, da Lei nº 9.514/1997, exonerando-o de qualquer obrigação de restituir valores ao devedor ou terceiros. Voto acompanhado pelo e. Des. Convocado Carlos Magno Moulin Lima.

Após vista dos autos para melhor me debruçar sobre a matéria, peço vênia ao eminente Relator para divergir da conclusão por Sua Excelência adotada, acompanhando, nesta oportunidade, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na hipótese de adjudicação do imóvel pelo credor fiduciário após a frustração dos leilões, é devida ao devedor a restituição da diferença entre o valor de avaliação do bem e o valor do débito, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Explico:

O cerne da controvérsia deste recurso reside, portanto, em definir se a consolidação da propriedade fiduciária, nas condições acima delineadas, extingue por completo as obrigações recíprocas entre as partes — incluindo eventuais valores excedentes — ou se, ao contrário, obriga o credor fiduciário a restituir o valor excedente ao devedor, sob o manto da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

De fato, o imóvel foi avaliado pelo próprio banco em R$ 4.774.425,97 (Id 8583184), enquanto o montante consolidado do débito garantido é da ordem de R$ 2.610.493,62. Frustrados os dois leilões legais, o bem foi adjudicado pelo credor fiduciário sem qualquer lance, integrando seu patrimônio.

Nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/97, atualizada pela Lei 14/711 de 2023, verbis:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023).

[...] omissis

§ 4º Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2º e 3º, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.

§ 5º
Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2º, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4º deste artigo
. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023).

§ 6º-A Na hipótese de que trata o § 5º, para efeito de cálculo do saldo remanescente de que trata o § 5º-A, será deduzido o valor correspondente ao referencial mínimo para arrematação do valor atualizado da dívida, conforme estabelecido no § 2º deste artigo, incluídos os encargos e as despesas de cobrança. (Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023).

[...] omissis. (sem destaque no original).

Pois bem. Embora a interpretação literal do art. 27, §5º, da Lei nº 9.514/97 autorize a consolidação da propriedade em nome do credor após dois leilões infrutíferos (ausência de lances), esse dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada e mecânica, sob pena de permitir desequilíbrios contratuais graves, em flagrante violação aos arts. 187 e 884 do Código Civil, notadamente no presente caso em que sequer houve comparecimento de interessados ao leilão.

Transcrevo, por oportuno, o entendimento firmado pelo STJ no paradigmático AgInt no AREsp nº 2039395/SP, julgado pela Quarta Turma do c.STJ na data de 15/08/2022 (DJe 26/08/2022), sob relatoria do Ministro Raul Araújo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES NEGATIVOS POR AUSÊNCIA DE LICITANTES. ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM ADJUDICADO E O VALOR DO DÉBITO. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na execução hipotecária, em caso de leilão infrutífero e posterior adjudicação do bem pela instituição financeira e o valor da avaliação do imóvel superou o montante do saldo devedor remanescente, é devido à instituição financeira adjudicante a restituição aos mutuários da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do agente financeiro. Precedentes
.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.039.395/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Em reforço a essa linha, cabe acrescentar que a ausência de lances não desautoriza o reconhecimento de que o imóvel detém valor real de mercado — especialmente quando esse valor foi atribuído pela própria instituição financeira em avaliação oficial.

A adjudicação do bem por ausência de interessados
implica sua incorporação ao patrimônio do credor pelo valor de avaliação (mais de quatro milhões de reais), e não por valor fictício ou inferior.
Portanto, havendo excesso de garantia e consolidação da propriedade sem reversão do excedente - a lembrar que o saldo devedor era quase a metade desse valor - configura-se o ilícito civil previsto no art. 884 do Código Civil:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Segundo o Ministro Raul Araújo, em seu voto no já supratranscrito acórdão proferido no
AgInt no AREsp 2.039.395/SP, verbis:
"
No segundo leilão, o bem foi apregoado pelo valor de R$ 202.808,26, correspondente à soma de todos os valores devidos à instituição financeira, nos termos do § 2º, do art. 27, da Lei nº 9.514/97. Por conseguinte, fazia jus o banco requerido ao recebimento da quantia pela qual o imóvel foi apregoado em segundo leilão. Entretanto,
ao adjudicar o bem, o banco incorporou ao seu patrimônio imóvel cujo valor excedeu em R$ 140.134,15 o valor que lhe era devido
. Portanto, para se evitar o enriquecimento ilícito, visto que existiria proveito econômico muito superior ao débito existente, deve ser mantida a condenação do credor fiduciário na restituição de valor.
"
(AgInt no AREsp 2.039.395/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/08/2022, DJe 26/08/2022).

Cito ainda as seguintes decisões monocráticas que se seguiram no c. STJ: (AREsp n. 2.444.538, Ministro Humberto Martins, DJEN de 18/03/2025.); (REsp n. 2.146.390, Ministro Raul Araújo, DJe de 27/06/2024.); (REsp n. 2.092.842, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2023.).

Ressalto que, a meu ver,
a finalidade do §5º do art. 27 da Lei nº 9.514/97 é evitar que o credor fiduciário seja compelido a manter indefinidamente o bem ou a dívida em aberto por falta de arrematantes, mas
não deve ser interpretado como permissão para apropriação de vantagem econômica desproporcional
.

Tal situação reclama interpretação sistemática e teleológica do § 5º do art. 27 supratranscrito,
e não litera
l. A
mens legis
do art. 27
, especialmente em conjugação com o §4º — que prevê a devolução de valores ao devedor nos casos de arrematação —
não pode ser esvaziada no §5º
. Ao contrário, se a alienação posterior ao segundo leilão frustrado resultar em ganho patrimonial real,
esse ganho deve ser revertido proporcionalmente ao devedor
, por força dos
arts. 884 (vedação ao enriquecimento sem causa)
e
422 (boa-fé objetiva) do Código Civil
.

Por isso, a interpretação mais compatível com o sistema jurídico vigente e com os princípios constitucionais que regem as relações privadas deve reconhecer que, inexistindo lances, o valor de avaliação passa a ser critério objetivo para aferição do benefício econômico incorporado ao credor, sendo exigível, em restituição ou compensação, a diferença que exceda o valor da dívida garantida, mormente quando houver a efetiva alienação desse bem.

Diante de todo o exposto, com a máxima vênia,
divirjo
do voto do eminente Relator para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por Supercred Fomento Mercantil Ltda., reconhecendo a obrigação do recorrido em indenizar pela diferença entre o valor de avaliação do imóvel adjudicado e o montante da dívida consolidada, na efetiva alienação do bem.

Condeno as partes ao pagamento das custas pro rata, haja vista a sucumbência recíproca dos pedidos autorais. Condeno o banco apelado ao pagamento de honorários de 12% sobre o valor do proveiro econômico do apelante (diferença entre o valor de avaliação do imóvel adjudicado e o montante da dívida consolidada); e condeno o apelante ao pagamento de honorários de 12% sobre o proveito econômico do banco recorrido (diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor de elevação proposto na inicial).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0040620-95.2014.8.08.0024

APELANTE:
SUPERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELAD
O
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença
que nos autos da ação indenizatória ajuizada por Supercred Fomento Mercantil LTDA. em
face do
Banco do Estado do Espírito Santo julgou improcedente a pretensão de pagamento da diferença

entre o valor da avaliação do bem imóvel adjudicado (avaliado pelo próprio banco em R$ 4.774.425,97) e o saldo devedor (R$ 2.610.493,62).

O imóvel em questão, localizado na Alameda Franca, nº 1.225, Jardins, São Paulo/SP, havia sido dado em garantia fiduciária em favor do BANESTES por outra empresa (AOC Comércio de Bebidas LTDA.), e, após o inadimplemento da dívida, foi consolidado em nome do banco após dois leilões frustrados.

O
nobre
relator
Des.
Convocado Aldary Nunes Junior

negou
provimento ao recurso
interposto por Supercred Fomento Mercantil LTDA,
com base em interpretação do artigo 27, §§ 4º e 5º da Lei nº 9.514/97, concluindo que a consolidação da propriedade extingue a dívida e exonera o credor de qualquer obrigação residual; entendimento esse
acompanhado pelo
eminente
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima.

A divergência foi inaugurada pela
ilustre
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
ao fundamento, em suma, de que,
mesmo na hipótese de consolidação por ausência de lances,
deve haver compensação do valor excedente
, sob pena de violação aos princípios da
boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa,
razão pela qual
deu provimento ao recurso
, “
reconhecendo a obrigação do recorrido em indenizar pela diferença entre o valor de avaliação do imóvel adjudicado e o montante da dívida consolidada, na efetiva alienação do bem.
”

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Pois bem.

A
controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição ao devedor — ou a terceiros legitimados — do valor excedente entre a avaliação oficial do bem adjudicado e o montante da dívida garantida, após frustração dos leilões previstos no art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

No caso concreto, restou incontroverso que: o imóvel objeto da lide foi avaliado em R$ 4.774.425,97, conforme laudo emitido pelo próprio credor fiduciário; a dívida consolidada correspondia a R$ 2.610.493,62; os dois leilões foram frustrados por ausência de lances; o imóvel foi adjudicado e incorporado ao patrimônio do credor fiduciário.

Quanto ao tema, o §5º do art. 27 da Lei nº 9.514/97, com a redação conferida pela Lei nº 14.711/2023, estabelece que, frustrado o segundo leilão, o fiduciário se investe na livre disponibilidade do imóvel e se exonera da obrigação de que trata o §4º (devolução de valores).

Em que pese a interpretação sistemática proposta no voto divergente, entendo que a literalidade do dispositivo legal, aliada à finalidade da norma — qual seja, conferir segurança jurídica e previsibilidade às relações garantidas por alienação fiduciária — deve prevalecer.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos em que ambos os leilões públicos restam infrutíferos, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, extinguindo-se a dívida, sem que haja obrigação de restituição de valores, independentemente do valor de avaliação atribuído ao imóvel. Nesse sentido, destaca-se o julgamento do
REsp 1.654.112/SP
, no qual ficou assentado que, frustrado o segundo leilão, considera-se extinta a dívida e exoneradas as obrigações recíprocas entre as partes.

A adoção de critério distinto, com base apenas no valor de avaliação unilateralmente atribuído, comprometeria a eficácia do instituto da alienação fiduciária, cuja sistemática legal visa justamente evitar a perpetuação do débito e conferir solução definitiva à inadimplência mediante consolidação e adjudicação.

Insta salientar que
o presente caso já foi analisado neste e. Órgão Fracionário, no julgamento do recurso de apelação nº 0047947-62.2012.8.08.0024
, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 27, § 5º, da Lei nº 9.514/97, frustrados os leilões extrajudiciais exigidos, o imóvel é consolidado em favor do credor fiduciário, extinguindo-se compulsoriamente a dívida e as obrigações recíprocas. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução das quantias pagas pelo devedor fiduciante observará a disposições previstas nos §§ 4º e 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, salvo se frustrada a venda do imóvel, hipótese na qual inexistirá obrigação de restituir valores.

(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0047947-62.2012.8.080024. Relator Des. Conv. Aldary Nunes Junior. Data: 28/02/2025)

Dessa forma, entendo que, no caso concreto, não há falar em enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, uma vez que o procedimento seguiu rigorosamente os trâmites previstos em lei, não havendo excesso de garantia juridicamente exigível após a consolidação.

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator
, para
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ